Tribunal: TCU
Processo: 029.498/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No tagNumAcordao - TCU - tagColegiado Considerando as deliberações contidas no Acórdão 10958/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado na representação TC Processo 022.893/2015-6 ; Considerando as manifestações do Inmetro de que vem adotando as medidas pautadas na Portaria do Ministério da Economia 1.144/2021, no sentido de reprimir a prática de nepotismo; Considerando que o contrato de gestão assinado em 9/8/2017, com cláusula de convalidação dos atos praticados pelos dirigentes do Inmetro no exercício de 2015, e os relatórios de monitoramento emitidos pelo então Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) ratificam e convalidam os atos praticados no período de gestão 2015-2016; Considerando que não foram reportados neste processo, pela Controladoria-Geral da União ou pela unidade instrutiva do TCU, dano ao erário ou irregularidades graves capazes de macularem as presentes contas; Considerando que para cada inconformidade/falha registrada no relatório de auditoria de gestão 201700440 da Controladoria Geral da União, foram expedidas recomendações corretivas que passaram a integrar o plano de providências permanente da CGU, dentro do sistema de monitoramento; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 27 e 29), ACORDAM, por unanimidade em: a) excluir do rol de responsáveis deste processo os seguintes gestores, com fundamento nos critérios definidos na Instrução Normativa TCU 63/2010: Gestores/responsáveis cago/função período de gestão Camila Herzog Koch (XXX.290.730-XX) Superintendente da Superintendência do Rio Grande do Sul 01/01/2016 a 08/09/2016 Eduardo Costa Almeida (XXX.003.399-XX) Superintendente da Superintendência do Rio Grande do Sul 09/09/2016 a 31/12/2016 Rogério Papalardo Arantes (XXX.431.531-XX) Superintendente da Superintendência de Goiás 01/01/2016 a 05/04/2016 André Luiz Abrão (XXX.612.721-XX) Superintendente da Superintendência de Goiás 30/08/2016 a 31/12/2016 Nei Augusto Andrade (XXX.817.176-XX) Superintendente da Superintendência de Goiás (substituto) 07/04/2016 a 31/12/2016 Eduardo Coelho Fernandes (XXX.038.547-XX) Coordenador de Ações de Preservação Ambiental 01/01/2016 a 31/12/2016 b) com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir indicados, dando-lhes quitação, em face das respectivas impropriedades: 1 - Contratação contínua de pessoal terceirizado sem a realização prévia de estudo de dimensionamento da necessidade de mão-de-obra (item 1.1.1.1 do relatório de auditoria de gestão da CGU 201700440, peça 6 e item 22 da instrução SecexDesen, peça 27). Gestores/responsáveis cargo/função período de gestão Luís Fernando Panelli César (XXX.231.378-XX) presidente 1o/1/2016 a 15/7/2016 Carlos Augusto de Azevedo (XXX.461.877-XX) presidente 15/7/2016 a 31/12/2016 Marcos Aurélio Lima de Oliveira (XXX.276.637-XX) diretor de administração e finanças 1o/1/2016 a 15/9/2016 Alexander Assis de Oliveira (XXX.562.057-XX) diretor de administração e finanças 15/9/2016 a 31/12/2016 2 - Contratação de empresa prestadora de serviço de apoio administrativo sem a comprovação de necessidade de terceirização dessa mão-de-obra, com a fixação do piso remuneratório acima da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), sem fundamentação e mediante a desclassificação de propostas mais econômicas, baseada em exigências excessivas (item 1.1.1.2 do relatório de auditoria de gestão da CGU 201700440, peça 6 e item 24 da instrução SecexDesen, peça 27). gestores/responsáveis cargo/função período de gestão Luís Fernando Panelli César (XXX.231.378-XX) Presidente 1o/1/2016 a 15/7/2016 Carlos Augusto de Azevedo (XXX.461.877-XX) Presidente 15/7/2016 a 31/12/2016 Marcos Aurélio Lima de Oliveira (XXX.276.637-XX) diretor de administração e finanças 1o/1/2016 a 15/9/2016 3 - Majoração do quantitativo de mão de obra contratada após dezessete dias da assinatura do contrato e sem prévia justificativa (item 1.1.1.3 do RA da CGU, à peça 6 e item 25 da instrução da SecexDesen, peça 27) gestores responsabilizados cargo/função período de gestão Carlos Augusto de Azevedo (XXX.461.877-XX) Presidente 15/7/2016 a 31/12/2016 Alexander Assis de Oliveira (XXX.562.057-XX) diretor de administração e finanças 15/9/2016 a 31/12/2016 c) com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis listados abaixo, dando-lhes quitação plena: gestores responsabilizados cargo/função período de gestão Alfredo Carlos Orphão Lobo (XXX.504.827-XX) Diretor de Credenciamento e Qualidade 01/01/2016 a 15/08/2016 André Esteves da Silva (XXX.874.867-XX) Diretor de Administração e Finanças - Substituto 01/01/2016 a 20/06/2016 Annalina Camboim de Azevedo (XXX.352.807-XX) Diretor da Avaliação da Conformidade 16/08/2016 a 31/12/2016 Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho (XXX.000.447-XX) Diretor de Inovação e Tecnologia 01/01/2016 a 31/12/2016 Carlos Soutinho de Mello (XXX.632.667-XX) Diretor de Administração e Finanças - Substituto 27/07/2016 a 03/08/2016 Cláudio William da Conceição Barreto (XXX.329.487-XX) Diretor de Administração e Finanças - Substituto 26/08/2016 a 31/12/2016 Humberto Siqueira Brandi (XXX.063.647-XX) Diretor de Metrologia Científica e Industrial 15/08/2016 a 31/12/2016 Luiz Carlos Gomes dos Santos (XXX.947.207-XX) Diretor de Metrologia Legal 01/01/2016 a 15/08/2016 Marcello André Barcinski (XXX.320.067-XX) Diretor de Metrologia aplicada às Ciências da Vida 24/08/2016 a 31/12/2016 Mário Jamil Chadud (XXX.699.097-XX) Diretor de Planejamento e Articulação Institucional 17/11/2016 a 31/12/2016 Maurício Evangelista da Silva (XXX.022.657-XX) Diretor de Metrologia Legal - Substituto 01/01/2016 a 31/12/2016 Oscar Acselrad (XXX.941.197-XX) Presidente Substituto do Inmetro Diretor de Planejamento e Articulação Institucional 1o/1/2016 a 24/02/2016 01/01/2016 a 24/02/2016 Paulo Roberto Coscarelli de Carvalho Junior (XXX.484.017-XX) Diretor de Avaliação da Conformidade - Substituto 01/01/2016 a 31/12/2016 Raimundo Alves de Rezende (XXX.368.716-XX) Diretor de Metrologia Legal 15/08/2016 a 31/12/2016 Romeu José Daroda (XXX.669.360-XX) Diretor de Metrologia Científica e Industrial - Substituto 01/01/2016 a 31/12/2016 Silvio Ghelman (XXX.940.047-XX) Diretor de Planejamento e Articulação Institucional - Substituto 15/4/2016 a 31/12/2016 Jorge Antônio da Paz Cruz (XXX.290.537-XX) Coordenador-Geral de Articulação Internacional 01/01/2016 a 31/12/2016 Aldoney Freire Costa (XXX.795.907-XX) Coordenador-Geral de Acreditação - Substituto 01/01/2016 a 31/12/2016 Pedro Paulo de Carvalho Neto (XXX.324.884-XX) Coordenador-Geral da CORED 21/10/2016 a 31/12/2016 Carlos Alberto Achete (XXX.491.159-XX) Coordenador-Geral de Laboratórios e Infraestrutura 01/01/2016 a 25/04/2016 Omer Pohlmann Filho (XXX.409.500-XX) Coordenador-Geral da CORED 01/01/2016 a 13/04/2016 Sandra Aparecida Dias (XXX.447.471-XX) Coordenadora-Geral de Tecnologia da Informação 01/01/2016 a 16/03/2016 Simone Loureiro (XXX.307.889-XX) Coordenadora-Geral de Recursos Humanos - Substituta 01/01/2016 a 16/02/2016 Camila Nascimento Gomes (XXX.240.367-XX) Coordenadora-Geral de Recursos Humanos - Substituta 20/09/2016 a 31/12/2016 Natascha Constant de Almeida dos Santos Braga (XXX.001.247-XX) Coordenadora-Geral de Recursos Humanos 16/02/2016 a 31/12/2016 Sérgio Ferreira de Figueiredo (XXX.656.307-XX) Coordenador-Geral de Recursos Humanos - Substituto 05/04/2016 a 20/09/2016 José Joaquim Vinge (XXX.628.127-XX) Coordenador-Geral de Articulação Internacional - Substituto 01/01/2016 a 31/12/2016 André Gheventer (XXX.053.437-XX) Coordenadora-Geral de Tecnologia da Informação - Substituto 10/06/2016 a 31/12/2016 Paulo Roberto Rodrigues (XXX.044.117-XX) Coordenador-Geral de Recursos Humanos 01/01/2016 a 16/02/2016 Adymar Araújo da Silva (XXX.027.027-XX) Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação 04/07/2016 a 31/12/2016 Márcio Ribeiro de Paiva (XXX.802.797-XX) Coordenador Geral da CORED 01/01/2016 a 31/12/2016 1. Processo TC- Processo 029.498/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Apensos: Processo 029.448/2016-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adymar Araújo da Silva (XXX.027.027-XX); Aldoney Freire Costa (XXX.795.907-XX); Alexander Assis de Oliveira (XXX.562.057-XX); Alfredo Carlos Orphão Lobo (XXX.504.827-XX); André Esteves da Silva (XXX.874.867-XX); André Gheventer (XXX.053.437-XX); Annalina Camboim de Azevedo (XXX.352.807-XX); Camila Nascimento Gomes (XXX.240.367-XX); Carlos Alberto Achete (XXX.491.159-XX); Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho (XXX.000.447-XX); Carlos Augusto de Azevedo (XXX.461.877-XX); Carlos Soutinho de Mello (XXX.632.667-XX); Cláudio William da Conceição Barreto (XXX.329.487-XX); Humberto Siqueira Brandi (XXX.063.647-XX); Jorge Antônio da Paz Cruz (XXX.290.537-XX); José Joaquim Vinge (XXX.628.127-XX); Luís Fernando Panelli César (XXX.231.378-XX); Luiz Carlos Gomes dos Santos (XXX.947.207-XX); Marcello André Barcinski (XXX.320.067-XX); Márcio Ribeiro de Paiva (XXX.802.797-XX); Marcos Aurélio Lima de Oliveira (XXX.276.637-XX); Mário Jamil Chadud (XXX.699.097-XX); Maurício Evangelista da Silva (XXX.022.657-XX); Natascha Constant de Almeida dos Santos Braga (XXX.001.247-XX); Omer Pohlmann Filho (XXX.409.500-XX); Oscar Acselrad (XXX.941.197-XX); Paulo Roberto Coscarelli de Carvalho Júnior (XXX.484.017-XX); Paulo Roberto Rodrigues (XXX.044.117-XX); Pedro Paulo de Carvalho Neto (XXX.324.884-XX); Raimundo Alves de Rezende (XXX.368.716-XX); Romeu José Daroda (XXX.669.360-XX); Sandra Aparecida Dias (XXX.447.471-XX); Sérgio Ferreira de Figueiredo (XXX.656.307-XX); Silvio Ghelman (XXX.940.047-XX); Simone Loureiro (XXX.307.889-XX). 1.3. Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.